Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-10.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Compulsando detidamente os autos, verifico que foi interposto Agravo Interno ao ID n. 124359673, da decisão proferida ao ID n. 123481980, a qual houve o indeferimento da inicial.
Pois bem, em Juízo de Retratação previsto no artigo 1.021, §2o do CPC, entendo por tornar sem efeito a decisão de ID n. 123481980, para reconhecer o cabimento do Mandado de Segurança relatando, em síntese, possuir direito líquido e certo quanto à suspensão da decisão prolatada no feito de n.o 1000353- 02.2022.8.11.0024.
A rigor, os artigos 3o e 4o da Lei 12.153/09 admitem a interposição de Recurso em desfavor de decisão interlocutória que concede ou indefere medida cautelar ou antecipatória:
“Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.”
Posto isto, exerço o juízo de retratação e conheço do Agravo Interno e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a decisão proferida ao ID n. 123481980 para admitir o processamento do Mandado de Segurança.
No mesmo sentido, passo a análise do pedido liminar formulado pelo Agravante em sua peça recursal.
Alega o Agravante, que ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pugnando pelo deferimento de tutela de urgência para retirada do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, tendo o Juízo Impetrado proferido decisão determinando a suspensão do feito até a comprovação do esgotamento da via administrativa, contudo a inicial foi indeferida, razão pela qual interpôs o presente agravo.
É a síntese.
Decido.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7.o , III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
Registre-se, não se desconhecer do entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência pátria acerca da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais Cível, além da impossibilidade de utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal.
No entanto, impõe-se salientar que tais entendimentos não são absolutos, sendo que a própria jurisprudência, em sua evolução, já se manifestou no sentido ser possível a utilização do writ contra decisões irrecorríveis, a fim de se evitar arbitrariedades.
Neste contexto, tem-se admitido excepcionalmente, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o manejo do mandado de segurança contra ato judicial que se mostre ilegal (teratológico) e que possa acarretar dano real, atendendo à presença cumulativa desses dois requisitos.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, tenho que restou caracterizada uma situação de excepcionalidade, que justifica o conhecimento do mandado de segurança, assim como o deferimento da liminar.
No caso concreto, denota-se que, de fato, a decisão revela flagrante afronta ao princípio da inafastabilidade da apreciação pelo Judiciário. Como cediço, o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário restou consagrado no inciso XXXV, art. 5°, da Constituição Federal, ao enunciar que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito ".
O interesse processual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção do direito pretendido, não pressupondo prévio esgotamento da via administrativa.
Entender o contrário resultaria em fazer letra morta o dispositivo constitucional, porque não se pode condicionar o acesso à via judicial ao exaurimento da instância administrativa, mormente quando esta possibilidade é conferida à parte demandada, ficando o titular do direito resistido à mercê da vontade desta, fulminando sua garantia fundamental à inafastabilidade da apreciação da lide pelo Poder Judiciário.
Daí resulta a excepcionalidade que confere legitimidade ao manejo do presente writ e também ao deferimento da liminar pleiteada.
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, este se mostra evidente porquanto a manutenção da decisum de origem inviabiliza o direito de ação consagrado constitucionalmente.
Posto isto, DEFIRO a medida liminar pleiteada, para determinar o agendamento da audiência de conciliação nos referidos autos, conforme pauta do juizado de origem, por corolário lógico, a citação da parte Reclamada, bem como determino o sobrestamento da decisão atacada, proferida nos autos da ação n.o 1000353-02.2022.8.11.0024, até ulterior deliberação judicial.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se o litisconsorte passivo para prestar informações, querendo, também no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação, voltando-me a seguir conclusos para ulterior deliberação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator